Tribunal: TJMT
Processo: 1046773-09.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046773-09.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve o arbitramento judicial de honorários em favor de sociedade de advogados, em razão da resilição unilateral do contrato de prestação de serviços que impossibilitou a consumação da condição de êxito originalmente pactuada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões fundamentais em discussão: (i) saber se o reconhecimento do direito ao arbitramento configura julgamento fora dos limites do pedido; (
ii
) verificar se a rescisão unilateral pela contratante permite o arbitramento imediato de honorários proporcionais diante de condição suspensiva de êxito; e (
iii
) analisar se houve omissão no exame dos termos de quitação e das cláusulas de alocação de risco.

III. Razões de decidir

3. A qualificação jurídica da demanda como arbitramento de honorários não configura julgamento fora do pedido quando decorre da interpretação lógico da causa de pedir fundada na interrupção abrupta do mandato por vontade do contratante.

4. O impedimento do implemento da condição suspensiva por ato unilateral da parte que dela se beneficiaria atrai a necessidade de remuneração do trabalho efetivamente despendido, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa.

5. Inexistência de omissão quanto aos termos de quitação, visto que o julgado expressamente consignou que tais documentos possuem eficácia limitada a fatos geradores pretéritos, não abrangendo a pretensão indenizatória decorrente da perda da chance de concluir a prestação jurisdicional.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para o simples inconformismo com a valoração probatória e o critério de fixação do valor arbitrado, que observou os parâmetros de proporcionalidade e complexidade da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral de contrato de advocacia que impede o profissional de atingir o resultado de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao labor realizado. 2. A pretensão de rediscussão de matéria meritória e a insatisfação com a análise probatória são estranhas ao rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 322, § 2º, 492 e 1.022; CC,
arts
. 129 e 473; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, para fixar a verba honorária em R$ 8.925,00, relativa aos serviços prestados nos processos nº 0004280-42.2014.8.14.0039 e 0011982-97.2018.8.14.0039, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, requerendo efeitos infringentes para: (a) sanar a nulidade por julgamento extra petita, alegando que houve revisão de cláusulas contratuais sem pedido expresso na inicial; (b) reconhecer a natureza híbrida do contrato, que previa pagamentos autônomos por etapas e atos processuais (Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.12) e não apenas remuneração
ad
exitum
;
(c) validar os Termos de Quitação e Renúncia anuais (Cláusula 6.22) que conferem quitação plena pelos serviços prestados até 31/12/2019; (d) observar a ausência de implementação da condição suspensiva de "Recuperação Final" do crédito (Art. 125 do Código Civil); (e) corrigir o erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando a sucumbência recíproca face à diferença entre a pretensão econômica estimada pelo autor e o valor efetivamente arbitrado; e (f) aplicar precedentes recentes do STJ que anularam acórdãos deste Tribunal por falta de análise pormenorizada dos termos de quitação.

O embargado apresentou contrarrazões sustentando o caráter protelatório dos embargos e a inexistência de vícios, argumentando que: (a) a natureza de êxito do contrato é incontestável e já foi reconhecida em diversos precedentes do STJ (
AREsp
2703814/MT e outros); (b) os termos de quitação apresentados são genéricos, desacompanhados de especificações de valores ou processos, sendo imprestáveis para comprovar o pagamento administrativo do débito; (c) o pagamento de adiantamentos não
afasta o direito ao arbitramento proporcional após a rescisão antecipada; e (d) não há que se falar em sucumbência recíproca em caso de pedido genérico de arbitramento judicial de honorários.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
–

EXMO. SR. JUIZ
DR.
CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Nulidade decisão

extra petita

O embargante alega que o acórdão seria
extra petita
por ter julgado
parcialmente
procedente pedido e causa de pedir de cobrança como se ação de arbitramento de honorários fosse.

Não há qualquer vício a ser sanado neste ponto.

O acórdão foi claro ao analisar a natureza da ação proposta, reconhecendo tratar-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco, que impossibilitou o escritório de continuar atuando para implementar a condição de êxito prevista contratualmente.

O pedido formulado na inicial foi precisamente o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados nas ações de execução mencionadas, e o acórdão atendeu exatamente a este pedido, fixando o valor que entendeu adequado.

Portanto, não há que se falar em julgamento extra petita.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMO. SR. JUIZ DR. CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da alegada contradição quanto à condição suspensiva

O embargante alega contradição no acórdão por reconhecer a existência de contrato, previsões de pagamentos, termo de quitação e renúncia, e a ausência de implementação da condição suspensiva,
mesmo assim
manter o arbitramento de honorários.

Não há contradição no acórdão.

Foi expressamente consignado que, embora o contrato vinculasse parte da remuneração ao êxito na recuperação do crédito (condição suspensiva), a rescisão unilateral do contrato pelo banco impossibilitou o escritório de continuar atuando para implementar tal condição.

O acórdão aplicou corretamente o princípio jurídico segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, considerando que, quando uma das partes, por ato próprio, impede o implemento da condição suspensiva que beneficiaria a outra parte, considera-se como implementada a condição para fins de proteção dos direitos da parte prejudicada.

Da alegada omissão quanto às provas dos autos e termos de quitação

O embargante alega que o acórdão teria ignorado os termos de quitação firmados entre as partes.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

O julgado analisou expressamente os termos de quitação apresentados, concluindo que
referem a fatos geradores anteriores à rescisão do contrato ou a honorários de adiantamento já pagos durante a tramitação dos processos, não
abrangendo os honorários decorrentes do benefício financeiro que seriam devidos ao final das demandas.

É
cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, na proporção dos serviços prestados nos processos indicados na inicial.

Os termos apresentados têm caráter genérico, não especificando quais processos ou valores estariam sendo quitados.

Portanto, o acórdão analisou adequadamente os termos de quitação, concluindo que eles não impedem o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados pelo escritório autor nas ações de execução mencionadas na inicial.

Da alegada contradição e obscuridade quanto aos termos contratuais sobre a forma de remuneração

O embargante alega que o acórdão teria analisado de forma superficial o contrato, não expondo quais termos contratuais levaram ao entendimento de que se trataria de contrato de êxito.

O acórdão foi claro ao analisar a natureza do contrato, reconhecendo que, embora houvesse previsão de pagamentos a título de adiantamento durante a tramitação do processo, a principal remuneração do escritório estava vinculada ao êxito na recuperação do crédito.

Foi expressamente consignado que os valores pagos a título de adiantamento eram relativamente pequenos e seriam descontados da remuneração final, o que demonstra que não constituíam a remuneração principal pelos serviços prestados.

Além disso, o acórdão destacou que o contrato não previa expressamente como seria a remuneração do escritório em caso de rescisão unilateral pelo banco antes da conclusão dos processos, e que a cláusula 17.6 do contrato, ao prever o "perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos", revela-se potencialmente abusiva.

Da alegada omissão quanto à estipulação contratual da remuneração

O embargante alega omissão quanto à cláusula 6 contratual, que preveria que por todos os serviços prestados o embargado receberia exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto. O julgado analisou a natureza do contrato e suas cláusulas, reconhecendo a existência de diferentes
formas de remuneração, mas concluindo que a principal remuneração estava vinculada ao êxito na recuperação do crédito.

O acórdão considerou que, apesar da previsão contratual, a rescisão unilateral do contrato pelo banco impossibilitou o escritório de continuar atuando para implementar a condição de êxito, o que justifica o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

Da alegada omissão quanto à ausência de proveito econômico

O embargante alega omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e quanto aos serviços efetivamente prestados pelo embargado.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

O julgado reconheceu que não houve recuperação do crédito nas ações de execução, mas considerou que isso ocorreu justamente porque o banco rescindiu unilateralmente o contrato, impossibilitando o escritório de continuar atuando para implementar a condição de êxito.

Quanto aos serviços efetivamente prestados, o acórdão analisou detalhadamente este aspecto ao fixar o valor dos honorários, considerando o tempo efetivo de atuação do escritório nas ações de execução, a complexidade moderada das diligências realizadas, o valor econômico das causas e a ausência de atos processuais de complexidade extraordinária.

Da alegada contradição quanto à aplicação de dispositivo legal

O embargante alega contradição no acórdão por aplicar o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe sobre o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou acordo, quando haveria contrato escrito entre as partes.

Não há contradição no acórdão quanto a este ponto. O julgado reconheceu a existência de contrato escrito, mas considerou que este não previa expressamente como seria a remuneração do escritório em caso de rescisão unilateral pelo banco antes da conclusão dos processos.

O acórdão aplicou corretamente o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, considerando que, na situação específica de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de concluir os serviços e alcançar o êxito que ensejaria sua principal remuneração, é cabível o arbitramento judicial de honorários.

Da alegada omissão quanto ao
quantum
arbitrado

O embargante alega omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

O julgado fundamentou detalhadamente a redução do valor arbitrado para R$
5
.000,00, com base nos seguintes parâmetros objetivos:(i)O tempo efetivo de atuação do escritório nas ações de execução mencionadas;(
ii
)A complexidade moderada das diligências realizadas;(
iii
)O valor econômico das causas;(
iv
)A ausência de atos processuais de complexidade extraordinária;(v)A proporcionalidade com honorários arbitrados em casos semelhantes por este Tribunal.

Do alegado erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial

O embargante alega erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, sustentando que haveria sucumbência recíproca.

Não há erro material ou contradição no acórdão quanto a este ponto.

O julgado foi claro ao analisar a questão da sucumbência, concluindo que o pedido formulado na inicial foi o arbitramento de honorários advocatícios, que foi acolhido pelo acórdão.

Foi expressamente consignado que o fato de o valor arbitrado ser inferior ao que eventualmente seria calculado com base nos percentuais mencionados na inicial não caracteriza sucumbência parcial, pois o pedido de arbitramento tem natureza genérica, e o valor indicado na petição inicial é meramente estimativo, não vinculando o juiz.

Por todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não contém os vícios apontados pelo embargante.

Da alegação de
e
nriquecimento sem causa, probidade e boa-fé

O apelante afirma que houve incorreção na condenação da embargante a qualquer valor ao embargado trabalhou e recebeu que era devido, sendo provado mediante contrato e os termos de quitação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, como pretende o embargante. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Portanto, não há que se falar em vício no acórdão objeto do
presente embargos
, pois nitidamente o embargante pretende a rediscussão de matéria.

Da alegada omissão quanto à decisão do STJ

Por fim, o embargante alega que o acórdão não considerou recente decisão do STJ que exigiria manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas em julgados envolvendo as mesmas partes.

Contudo, a decisão mencionada pelo embargante (Recurso Especial nº 2158327-MT) foi proferida em caso diverso, com peculiaridades próprias, não vinculando automaticamente o julgamento do presente feito.

Ademais, o acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, incluindo a natureza do contrato, a validade das cláusulas contratuais, a eficácia dos termos de quitação e os critérios para o arbitramento dos honorários.

Ante o exposto, verifico que o acórdão embargado não padece dos vícios apontados pelo embargante, tendo analisado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e fundamentado adequadamente suas conclusões.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, finalidades para as quais existem outros recursos previstos no ordenamento jurídico. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio
hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem orejulgamentoda causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro LuizFux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
,afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
noREsp: 1962275 GO 2021/0299734-2,Relator.:Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por
meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4,Relator.:Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, não há violação a qualquer dispositivo legal invocado, tendo o acórdão apreciado adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos da controvérsia.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, requerendo prequestionamento expresso de dispositivos legais invocados. II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração atendem aos pressupostos previstos no
art
.
1.022 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
III. Razões de decidir. 3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC.
4 .
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, não sendo suficiente a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional
.
5 .
Não se exige que o v. acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara sua conclusão sobre a matéria suscitada. 6. Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos
declaratórios .
IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
"A mera pretensão de prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração se ausentes os vícios previstos no
art
.
1.022 do Código de Processo Civil
". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp n. 1.610 .728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18 .02.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10461874020238110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025)
(
g.n
)

DISPOSITIVO

Em face
do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026